Tribunal: STF
Processo: Rcl 55021
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Graziela Jaqueline de Oliveira Pina Ferreira, contra acórdão da 3ª Turma dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no processo nº 5279644-83.2017.8.09.0006, por meio do qual teriam sido contrariadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.066.677-RG/MG e no RE nº 765.320-RG/MG, Temas nº 551 e nº 916 do rol da Repercussão Geral, respectivamente.

 2.	A reclamante narra que, na origem, propôs ação de cobrança contra o Município de Anápolis/GO, requerendo o pagamento de férias, adicional de férias, décimo terceiro salário e adicional de insalubridade, diante das sucessivas prorrogações contratuais, em evidente burla à finalidade emergencial do contrato temporário.

 3.	Alega que o Tribunal reclamado deu provimento ao recurso inominado do Município, reformando a sentença de 1º Grau, por meio da qual julgados parcialmente procedentes os pedidos. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. Informa a negativa de seguimento ao recurso extraordinário e a improcedência do agravo em recurso extraordinário.

 4.	Requer a procedência da reclamação para reformar a decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	No caso em tela, constato que a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário teve como fundamento o Tema nº 916 do rol da Repercussão Geral (e-doc. 5, p. 107-110). No entanto, a referida decisão foi impugnada mediante agravo em recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil (e-doc. 5, p. 113-125). Por essa razão, o recurso não foi conhecido, sendo assentada “configuração de erro grosseiro” (e-doc. 5, p. 135).

 8.	Desse modo, inadequada a via processual eleita, uma vez que o recurso cabível na situação dos autos seria o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Tem-se, portanto, que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PELA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA TESES FIXADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS-RG 339, 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 35.435-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).

 9.	Ademais, esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável pela reclamação quando houver teratologia na decisão impugnada, o que não é a situação dos autos.

 10.	Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

 11.	Nesse sentido, em relação a esta matéria, confiram-se os seguintes julgados em casos semelhantes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral. 
2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.800-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/05/2023, p. 08/05/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 56.750-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).

 12.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 16 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator